Tribunal: STF
Processo: ARE 1276352
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
    “AGRAVO REGIMENTAL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - TRANSPOSIÇÃO DE QUINTOS - TRANSFERÊNCIA DE UMA ESFERA PARA OUTRA DA FEDERAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. 1. Não há direito adquirido à transposição dos quintos incorporados pelo servidor público anteriormente à sua transferência de uma esfera para outra da federação em razão de admissão em concurso público. 2, ‘O STF, reconhecendo a existência de repercussão geral acerca da matéria em questão, se pronunciou no sentido de que ‘as vantagens remuneratórias adquiridas no exercício de determinado cargo público não autoriza o seu titular, quando extinta a correspondente relação funcional, a transportá-las para o âmbito de outro cargo, pertencente a carreira e regime jurídico distintos" (RE 587371, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCK1, Tribunal Pleno, julgado em 14/11/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-122 DIVULG 23-06-2014 PUBLIC 24-06-2014) 2. Negou-se provimento ao agravo regimental” (fl. 41, vol. 3).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. XV do art. 37 da Constituição da República. (fl. 13, e-doc. 10).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal (fls. 105-107, vol. 3).
    No agravo, a agravante assinala tratar-se “de ação que visa o reconhecimento do direito da autora à incorporação dos ‘quintos’, atualmente denominados Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, tendo por referência a função comissionada correlata de igual valor ou imediatamente superior ao cargo ou função exercida no Poder Público ao qual se busca o reconhecimento do direito adquirido, com retroação à data de sua admissão nos Quadros da Procuradoria Geral do Distrito Federal, com o respectivo pagamento das parcelas vencidas e vincendas” (fl. 115, vol. 3).
    Assevera que “houve sim o prequestionamento das violações apontadas uma vez que as jurisprudências colacionadas trataram claramente sobre o tema, embora não sejam casos idênticos ao da parte autora” (fl. 122, vol. 3).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. No recurso extraordinário com agravo, a agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado. 
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. PROCON. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.014.460-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 23.3.2017).
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 19.9.2018).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO – RECURSO IMPROVIDO. - Impõe-se, à parte recorrente, quando da interposição do agravo, a obrigação processual de impugnar todas as razões em que se assentou a decisão veiculadora do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes” (ARE n. 808.798-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2014).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Razões do agravo não atacam os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 966.597-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.3.2017). 
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora